Tribunal: TJMT
Processo: 1025939-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025939-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DAMARES SANTOS GUIMARAES - CPF: 049.036.371-74 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1025939-11.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
DAMARES SANTOS GUIMARAES.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA PENHORA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em sede de execução de título extrajudicial, com alegação de nulidade da citação por edital e de ilegalidade da constrição anterior à angularização válida da relação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suposta nulidade da penhora, em razão de citação tida como inválida, e se seria cabível o reconhecimento da nulidade de atos processuais por ausência de citação válida prévia.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a alegação de nulidade da citação, ressaltando que o comparecimento espontâneo da executada, por meio da Defensoria Pública, supre eventual vício, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora anterior à citação, desde que assegurado o contraditório em momento oportuno e não demonstrado prejuízo concreto.

5. A embargante não comprovou prejuízo ou a impenhorabilidade dos valores constritos, nem tampouco a nulidade de ato processual essencial.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 2. A penhora anterior à citação é válida, desde que assegurado o contraditório e inexistente prejuízo concreto à parte. 3. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1025939-11.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
DAMARES SANTOS GUIMARAES.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Damares Santos Guimarães
contra o v. acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1025939-11.2025.8.11.0000
, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto contra decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1049209-72.2024.8.11.0041
, ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O acórdão embargado, entendeu pela
validade da citação por edital
, tendo em vista o
comparecimento espontâneo da parte executada
, bem como pela
manutenção da penhora via SISBAJUD
, por ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Nos presentes embargos, a embargante alega, em síntese,
omissão
do julgado quanto à
nulidade da penhora realizada antes de citação válida
, sustentando que a citação editalícia foi decretada sem o devido esgotamento das tentativas de localização da devedora.

Defende que, por força do art. 281 do CPC, todos os atos subsequentes à citação nula, inclusive a nomeação de curador especial e a própria penhora, deveriam ser considerados inválidos.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com
efeitos modificativos
para reconhecer a nulidade da penhora.

Contrarrazões foram apresentadas pelo embargado (
Banco Bradesco S.A.
), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o necessário relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

Examinam-se os presentes
embargos de declaração
opostos por
Damares Santos Guimarães
contra o v. acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1025939-11.2025.8.11.0000
, o qual, por unanimidade,
negou provimento ao recurso
interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora.

A embargante aponta a existência de
omissão relevante
, ao fundamento de que o acórdão teria deixado de enfrentar a questão da
nulidade da penhora realizada antes de citação válida
, sustentando, com base nos arts. 280 e 281 do CPC, que a citação por edital, decretada sem o necessário esgotamento dos meios de localização do devedor, seria nula, contaminando todos os atos subsequentes.

Todavia, razão não lhe assiste.

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegada
omissão no julgado
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificado no julgado.

No caso dos autos,
não se verifica omissão alguma
no acórdão embargado.

Com efeito, a matéria relativa à validade da citação por edital, bem como à sua eventual repercussão sobre a penhora realizada anteriormente, foi
expressa e fundamentadamente analisada
pela Turma Julgadora.

Ao examinar os fundamentos do recurso, a decisão embargada consignou, com clareza, que o
comparecimento espontâneo da parte executada
, por meio da atuação da Defensoria Pública,
supre eventual vício de citação
, à luz do disposto no art. 239, § 1º, do CPC, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade decorrente de ausência de angularização processual válida.

Outrossim, destacou-se expressamente que a agravante
não comprovou a natureza alimentar ou essencial dos valores bloqueados
, ônus que lhe incumbia nos termos da jurisprudência consolidada acerca da aplicação do art. 833, X, do CPC.

Portanto, a alegação de omissão não encontra respaldo nos autos, tratando-se, na verdade, de
mera tentativa de rediscutir matéria já decidida
, o que
excede os limites legais dos embargos de declaração
.

Além disso, quanto à alegação de que a
penhora teria sido realizada antes da angularização válida da relação processual
, também se mostra inadequada sua invocação como vício autônomo.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a penhora pode preceder a citação,
desde que assegurada, em momento ulterior, a participação da parte executada no contraditório
, sob pena de nulidade apenas se comprovado prejuízo concreto.

No caso,
não há demonstração de qualquer prejuízo efetivo
.

A parte teve oportunidade de impugnar a constrição e o fez por meio de defensor público, não tendo logrado êxito em demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, nem tampouco sua exclusiva subsistência com tais recursos.

Logo, não se verifica nulidade, tampouco omissão a ser sanada.

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
não se prestam à revisão do julgado
com base em mera divergência interpretativa.

A concessão de
efeitos infringentes
demanda, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, a existência de vício apto a comprometer a coerência lógica ou jurídica da decisão – o que, como se demonstrou, não ocorre no presente caso.

Não havendo obscuridade, contradição ou omissão, e tampouco erro material,
impõe-se a rejeição dos aclaratórios
, com a devida manutenção da decisão embargada.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025